Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIQUIDAÇÃO IMPRÓPRIA. DANOS PARTICULARES. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.
1. A defesa coletiva abrange a tutela de direitos difusos ou coletivos (metaindividuais) e de direitos individuais homogêneos. Enquanto os direitos difusos ou coletivos são transindividuais e indivisíveis, os direitos individuais homogêneos são divisíveis e decorrem de origem comum.
2. A sentença de procedência na ação coletiva que tem como causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos será, em regra, genérica (art. 95 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria.
3. O procedimento de liquidação da sentença proferida em ação coletiva requer a habilitação das vítimas e sucessores (art. 97 do Código de Defesa do Consumidor), de modo a transformar a condenação pelos prejuízos causados em reparação pelos prejuízos individualmente sofridos. Deve-se apurar: a quantificação dos prejuízos, a existência dos danos particulares e o nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença.
4. Inexistem danos particulares e de nexo causal com o dano geral reconhecido na sentença quando observa-se que não houve publicidade dúbia à época da celebração do negócio jurídico.
5. Agravo de instrumento provido.